Tribunal: TJES
Processo: 5001195-59.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001195-59.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO BARBOSA ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença proferida em ação ajuizada em face do INSS, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho sofrido em 07/02/2018, que ocasionou amputação distal do polegar esquerdo, tendo o juízo de origem julgado improcedente o pedido pela ausência de prova da redução da capacidade laborativa atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia médica; e (ii) estabelecer se existem elementos suficientes para a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor, devidamente intimado em decisão de saneamento para indicar, de forma fundamentada, as provas remanescentes, afirmou expressamente não possuir outras provas além das já juntadas, configurando ato incompatível com a posterior alegação de necessidade de perícia médica.

A manifestação expressa de desinteresse na produção de novas provas acarreta preclusão lógica, afastando a alegação de cerceamento de defesa, ainda que a prova tenha sido requerida na petição inicial.

A vedação ao comportamento contraditório impede que a parte, após dispensar a dilação probatória, sustente em grau recursal a nulidade da sentença por falta da prova cuja produção renunciou.

A documentação médica apresentada data de 2018 e é insuficiente para demonstrar a existência de sequelas atuais capazes de reduzir a capacidade laborativa, cujo ônus de comprovação incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O juiz não tem o dever de determinar de ofício a produção de prova técnica quando a parte, assistida por advogada, expressamente declara não possuir outras provas a produzir, em se tratando de direitos disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Quando a parte que, intimada a especificar as provas que pretende produzir, afirma expressamente não haver outras provas, opera-se a preclusão lógica quanto à posterior solicitação de perícia médica.

Não há cerceamento de defesa quando a ausência de prova técnica decorre de manifestação voluntária da parte pela suficiência da prova documental já apresentada.

A concessão de auxílio-acidente exige prova atual da redução da capacidade laborativa, cujo ônus incumbia ao autor e não foi comprovada pelos documentos juntados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 28/11/2017, DJe 05/12/2017; TJES, Apelação Cível nº 0000550-48.2020.8.08.0049, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001195-59.2023.8.08.0056

APELANTE: OTAVIO BARBOSA ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
OTAVIO BARBOSA ALMEIDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de id. 15735620, aponta o apelante a incongruência na sentença ao julgar improcedente o pedido por falta de provas sem realizar a perícia médica, prova indispensável nas lides acidentárias.

Aduz que requereu expressamente a prova pericial na petição inicial, de modo que o indeferimento respectivo viola seu direito de defesa.

Requer, assim, a reforma do
decisum
a fim de que a demanda seja julgada procedente e, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 07/02/2018, ocasionando amputação distal do polegar esquerdo, percebendo auxílio-doença até 03/04/2018. Sustentou a existência de sequelas permanentes redutoras da capacidade laborativa, pleiteando a concessão de auxílio-acidente.

O magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, consignou que não restou comprovada a incapacidade atual, fundamentando que, instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória, operando-se a preclusão, o que inviabilizou a constatação dos requisitos para o benefício acidentário.

E, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma do
decisum
.

O recorrente sustenta o que o juízo
a quo
impediu a comprovação da incapacidade laborativa ao indeferir a realização da perícia médica, prova esta requerida no item "2.1" da petição inicial.

Contudo, a análise detida do iter processual revela que a ausência da prova pericial não decorreu de indeferimento ou omissão do juízo, mas sim de
ato expresso e voluntário da própria parte autora
, operando-se a
preclusão lógica
.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a contestação e réplica, o magistrado de origem proferiu a decisão de saneamento de id. 15735615, em que determinou expressamente a intimação das partes para “
informarem se ainda pretendem produzir outras provas, individualizando-as, bem como demonstrando de maneira fundamentada sua pertinência
”.

Ato contínuo, o apelante, devidamente representado por advogada constituída, atravessou a petição de id. 15735618, consignando que “
declara ciência da decisão proferida e informa que
não possui outras provas a produzir além das já acostadas aos autos
”.

Ora, ao ser intimado especificamente para indicar as provas que pretendia produzir e afirmar expressamente que não possuía, contentando-se com a prova documental já acostada, o autor praticou ato incompatível com a vontade de realizar perícia médica.

O direito processual civil veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Não é admissível que a parte, na fase de especificação de provas, dispense a dilação probatória e, após a prolação de sentença de improcedência por falta de provas, venha em sede recursal alegar cerceamento de defesa pela não realização da perícia que ela mesma declinou.

O silêncio ou a dispensa expressa após a intimação para especificar o interesse na produção probatória acarreta a preclusão do direito à prova, ainda que haja pedido anterior na peça vestibular.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual,
ainda que a parte, na inicial ou na contestação, apresente requerimento de futura produção das provas em direito permitidas, caso fique silente e não as especifique após o respectivo juízo intimá-la devidamente a tanto, opera-se a preclusão do direito de produzi-las.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

Deste órgão fracionário:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR – INÉRCIA – PROTESTO GENÉRICO POR PROVAS QUE NÃO DISPENSA A ESPECIFICAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É possível verificar que após a apresentação de contestação pelo requerido e de réplica pela parte autora,
sobreveio nos autos a decisão, em que o magistrado saneou o feito e determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir. Devidamente intimadas dessa decisão, as partes não se manifestaram. 2. Desse modo, como os recorrentes não efetuaram nenhum pedido de produção de provas, não podem insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula.
3. O protesto genérico de provas na inicial e na réplica não dispensa a sua especificação em momento oportuno. Se as partes são instadas a especificarem provas e se mantém inertes, sem nada pleitear ou reiterar pedido anterior, demonstram que não possuem mais interesse na produção de provas, precluindo o direito à sua produção, implicando na desistência do pedido genérico formulado na inicial ou contestação. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que deseja produzir, fica silente. 5. Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0000550-48.2020.8.08.0049, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Julg: 14/06/2023)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA CELETISTA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do IPAJM, que julgou improcedente o pedido de conversão de tempo de serviço especial em comum, para fins de aposentadoria, no período de 16/04/1980 a 03/10/1994, exercido sob o regime celetista como auxiliar de serviços gerais em ambiente hospitalar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há direito à conversão do tempo especial em comum, para fins de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte apelante, instada a especificar as provas remanescentes, manifestou expressamente a inexistência de outras provas a produzir, configurando preclusão lógica quanto ao direito de requerer produção de prova pericial posteriormente. O comportamento processual contraditório da parte, ao inicialmente dispensar novas provas e depois alegar cerceamento de defesa, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium.
A conversão de tempo especial em comum é admitida pelo Tema 942 do STF, desde que comprovado o exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde, conforme exigido pela legislação do RGPS. A comprovação do trabalho insalubre exige prova técnica específica, como LTCAT ou PPP, os quais não foram apresentados nos autos. A mera alegação de labor em ambiente hospitalar não supre a exigência legal de demonstração técnica da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A parte que, instada a especificar provas, afirma expressamente não haver outras a produzir, opera preclusão lógica quanto à produção posterior de prova pericial. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova decorre de manifestação anterior da parte pela suficiência da prova existente. A conversão de tempo especial em comum exige prova técnica da insalubridade, não suprida por alegações genéricas ou documentos inconclusivos. O direito à conversão do tempo especial em comum para servidor público, antes da EC 103/2019, depende da comprovação da exposição a agentes nocivos, conforme regras do RGPS. (...). (TJES, Apelação Cível nº 0020885-57.2006.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 28/08/2025)

Ressalte-se, por oportuno, que ao contrário do alegado pelo apelante em suas razões, não houve indeferimento do pedido de prova pericial. Ademais, o juiz não está obrigado a determinar de ofício a produção de provas em direitos disponíveis quando a parte, assistida por advogado, manifesta desinteresse na sua produção.

Assim, considerando que o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (a redução da capacidade laborativa atual) incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), não merece retoques a sentença impugnada.

Isso porque a documentação médica acostada à inicial remonta ao ano de 2018 (data do acidente), sendo insuficiente para atestar a consolidação das lesões e a existência de sequelas incapacitantes atuais, mormente quando a autarquia previdenciária, em sua contestação, apontou a aptidão laboral.

A importância da prova técnica nas ações acidentárias é inegável. Todavia, a oportunidade para sua produção foi concedida e expressamente dispensada pela parte interessada, que não pode, agora, transferir ao Judiciário a responsabilidade por sua desídia probatória.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)